Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-86.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. HOSPITAL. DEMORA. NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. NEXO CAUSAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Discute-se a falha na prestação do serviço em razão da demora no atendimento na emergência da autora, menor impúbere.
2. Objetiva a responsabilidade do hospital em relação ao atendimento no serviço de emergência, contudo, imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal.
3. Realizada perícia judicial que concluiu que o atendimento ocorrera no tempo e de forma adequada considerando a classificação de urgência estabelecido no momento da triagem, razão pela qual, afastado o nexo de causalidade, sendo improcedente o pedido indenizatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.